Tribunal: TJSP
Processo: 2019897-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo. Cumprimento provisório de sentença. Conversão do arresto em penhora e expedição de certidão para inclusão do nome do executado na Serasa. Reconsideração da decisão. Recurso não conhecido neste aspecto. Réu revel. Intimação da penhora pelo DJe. Descabimento. Necessidade de intimação pessoal da penhora, a teor do disposto no art. 841, § 2o, do CPC. Recurso NÃO

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo. Cumprimento provisório de sentença. Conversão do arresto em penhora e expedição de certidão para inclusão do nome do executado na Serasa. Reconsideração da decisão. Recurso não conhecido neste aspecto. Réu revel. Intimação da penhora pelo DJe. Descabimento. Necessidade de intimação pessoal da penhora, a teor do disposto no art. 841, § 2o, do CPC. Recurso NÃO CONHECIDO EM PARTE DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.